Tribunal: TJES
Processo: 5006902-14.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006902-14.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA MARTINS VIDA NETO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006902-14.2021.8.08.0012

RECORREN
TE: ILDA MARTINS VIDA NETO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFINANCIAMENTO CONTRATADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuido de ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por
Ilda Martins Vida Neto
em face de
Banco BMG S.A.

Narra ter contratado um empréstimo com o réu em 2017, com prazo final de pagamento em 2022. Ocorre que ela recebeu uma oferta de um atendente do banco acerca da liberação de uma correção de juros pelo Governo, sendo solicitado o envio de uma foto sua para autorização. Observou que, na verdade, foi feito o refinanciamento do seu empréstimo, sendo alterado o lançamento que antes era de R$ 7.000,00 para R$ 8.470,99, estendendo-se as parcelas por mais 84 meses. Alega, ainda, que recebeu um crédito de R$ 521,12 e que não lhe foi dito se tratar de uma renovação do empréstimo, o que não aceitaria pela quantia simbólica depositada. Nessa senda, pede que haja a correção do empréstimo para que retorne a previsão de findar em 2022, bem como que o réu seja condenado no pagamento de indenização por danos morais.

O réu, por sua vez, assevera que a autora contratou o empréstimo de R$ 7.347,16 em 04/11/2019, a ser pago em 68 parcelas de R$ 200,00. Posteriormente, em 07/11/2019, esse contrato foi refinanciado, sendo pactuado outro com o crédito de R$ 8.236,12, a ser pago em 72 parcelas de R$ 200,00. Assevera que, mais uma vez, em 09/07/2020, houve o refinanciamento, com crédito de R$ 8.470,99, a ser pago em 84 parcelas de R$ 200,00. Assim, sustenta que a contratação é válida e regular e que inexistem danos indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais

SENTENÇA

A sentença (ID 2379382) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, resolvendo meritoriamente a causa, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 3151555), sustentando que jamais quis realizar o contrato de financiamento, tendo inclusive registrado um Boletim de Ocorrência a respeito do fato. Nesse sentido, pugna pela procedência do recurso para que seja concedido danos morais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a contratação foi feita com a ciência da consumidora, conforme demonstra prova acostada no ID 2379371, inclusive com a biometria facial.

Ademais, esta se beneficiou dos valores depositados, estando válido os efeitos do contrato, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante, vejamos:

“O réu, por outro lado, anexou aos autos o instrumento contratual da operação de crédito levada a efeito na margem consignável da autora, conforme consta no id. 9402283, acompanhado da biometria facial da consumidora e de seu documento pessoal.
Registro que, em audiência (id. 9437080), a autora reconheceu ser sua a fotografia, informando, ainda, ter utilizado o crédito depositado em sua conta
.” Grifei.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais a serem arbitrados.
Concluo que a parte autora, ora recorrente, não foi enganada na contratação do refinanciamento, tendo aceitado na época dos fatos, as regras contratuais estipuladas.

Em que pese me solidarizar com a situação em tela, entendo que o caso abarca uma das hipóteses de excludentes de responsabilidade trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só
não
será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO. CONDENO

a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)